Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUESTÃO DA COMPETÊNCIA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1075. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pedido de liquidação provisória de sentença da condenação da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a Justiça Federal do Distrito Federal, sendo os requerentes e o foro do contrato de outras Unidades da Federação (São Paulo e Minas Gerais) incide a subsunção da tramitação do processo à determinação de suspensão exarada no RE 1101937 – que tramita sob o rito da repercussão geral, indicada pelo Tema 1.075 do STF.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.